Tribunal: TJSP
Processo: 2230898-51.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisões que determinam a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além de habilitar 2 autores. Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.
Radiografias acostadas revelando que

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisões que determinam a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além de habilitar 2 autores. Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.
Radiografias acostadas revelando que APENAS 1 AUTOR é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Condenação de do autor indevidamente habilitado (ROSANA PERPETUA DA SILVA) nos ônus da sucumbência. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Coautor já habilitado JOSE NEGRI FILHO. Radiografias apresentadas indicando que as partes são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
- Provimento, em parte, ao agravo de instrumento, para extinguir o cumprimento de sentença em relação a ROSANA PERPETUA DA SILVA, mantendo-se a habilitação de JOSE NEGRI FILHO em relação a quem o feito prosseguirá, observando-se os critérios de cálculo ora fixados.